Tribunal: STF
Processo: ARE 1281760
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos por: (i) Ricardo Alexandre Borges de Oliveira contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; e (ii) Willemar de Almeida Dantas contra decisão monocrática do relator do AREsp 1.654.728/DF, cujas ementas transcrevo na sequência: 
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÊS APELANTES. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006, E ARTIGO 12, DA LEI N° 10.826/2003. APREENSÃO DE 18.522G (DEZOITO MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS GRAMAS) DE MACONHA E 2.918,80G (DOIS MIL NOVECENTOS E DEZOITO GRAMAS E OITENTA CENTIGRAMAS) DE CRACK E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO INQUISITORIAL DE UM DOS RÉUS, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E PROVA MATERIAL. VÍNCULO ENTRE OS TRÊS APELANTES. TRÁFICO DE DROGAS CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM BASE NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. QUANTUM EXACERBADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO TERCEIRO APELANTE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS BENS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 
    1. Não há que falar em violação de domicílio quando demonstrado que os policiais tiveram a entrada no imóvel franqueada pelo morador. Alegação de nulidade rejeitada.
    2. O acervo probatório dos autos comprovou que o terceiro recorrente mantinha em depósito um total de 18.522g (dezoito mil e quinhentos e vinte e dois gramas) de maconha e 2.918,80g (dois mil novecentos e dezoito gramas e oitenta centigramas) de crack, além de uma balança de precisão e uma faca com resquícios de droga. Diante das informações colhidas dos policiais e dos próprios réus, não há dúvidas do vínculo entre eles na atividade criminosa, sendo inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
    3. O artigo 42 da Lei de Drogas autoriza o aumento da pena com supedâneo na quantidade e natureza da substância apreendida. Contudo, o acréscimo da pena -base pela avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial deve se dar de forma proporcional e razoável.
    4. É possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea nos casos em que o agente confessa a prática do crime na fase inquisitorial e tal declaração serve como fundamento da sentença.
    5. A apreensão de grande quantidade de droga e a existência de condenação anterior por tráfico, ainda que não transitada em julgado, são elementos que evidenciam que o réu se dedica à atividade criminosa, impedindo a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006.
    6. Condenado o réu por crimes punidos com pena de reclusão e detenção, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado individualmente.
    7. A pretensão relativa ao deferimento do direito de recorrer em liberdade já foi alcançada pelo segundo apelante em virtude de habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, restando configurada a ausência de interesse recursal.
    8. Não devem ser restituídos ao recorrente o aparelho celular e o veículo apreendidos em contexto de crime de tráfico de drogas.
    9. Alegação de nulidade rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos dois primeiros apelantes nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), e do terceiro apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e do artigo 12 da Lei n° 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), reduzir o quantum de acréscimo das penas -bases do crime de tráfico, reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do terceiro apelante e alterar os regimes iniciais de cumprimento das penas do segundo e terceiro apelantes, reduzindo a pena do primeiro apelante de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias -multa para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias -multa, no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial semiaberto; a pena do segundo apelante de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias -multa para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias -multa, no valor unitário mínimo, alterando o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; e a pena do terceiro apelante de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, e 760 (setecentos e sessenta) dias -multa para 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias -multa, no valor unitário mínimo, alterando o regime da pena de reclusão para o inicial semiaberto e o regime da pena de detenção para o aberto” (págs. 62-64 do documento eletrônico 5).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. RECURSO NÃO ADMITIDO” (pág. 175 do documento eletrônico 8).
    No RE interposto por Ricardo Alexandre Borges de Oliveira, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5°, XI e LVI, IX, da mesma Carta. 
    Por sua vez, no RE interposto por Willemar de Almeida Dantas, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5°, LV, do mesmo Texto Magno.
    As pretensões recursais não merecem provimento. 
    Em relação ao recurso de Ricardo Alexandre Borges de Oliveira, verifico, de início, que a nulidade referente à invasão de domicílio, suscitada no extraordinário, foi afastada pelo Tribunal de origem, com fundamento nas provas existentes nos autos, segundo se comprova nos trechos abaixo transcritos: 
    “[…] 
    A propósito, referida alegação já foi devidamente apreciada pela MMa. Juíza a quo, razão pela qual peço vênia para transcrever o trecho da sentença pertinente, in verbis: 
    "[…] A preliminar de violação de domicilio foi arguida pela Defesa de Ricardo, sob alegação de que os policiais não tinham mandado de busca e apreensão a autorizar a entrada na residência de Eduardo para apreender celular pertencente a Ricardo, bem como que a entrada dos agentes do Estado naquele recinto não decorreu de flagrante delito. 
    Entendo que aludida preliminar não deve ser acolhida, uma vez, que, embora não estivessem em, flagrante delito pela prática de tráfico de drogas, a entrada dos policiais foi precedida de prévia autorização do proprietário da casa, o acusado Eduardo, que afirmou peremptoriamente ter autorizado a entrada dos policiais em sua residência para a procura do aparelho celular em questão e, nesta busca, foram encontrados os objetos e substâncias apreendidos. Da mesma forma, os policiais que estiveram na residência de Eduardo também foram unânimes ao afirmarem que a entrada foi autorizada pelo morador e proprietário daquela casa.
    Assim, em que pese não caracterizado o flagrante delito dos Acusados a sufragar a entrada dos policiais, a autorização do morador convalidou a apreensão dos objetos ilícitos ali encontrados. Não há, portanto, que se falar em violação de domicílio, uma vez que os agentes públicos tiveram a autorização do morador, conforme prevê a norma contida no art. 5°, inc. XI, da Magna Carta. [...1". 
    Com efeito, consta que os policiais foram comunicados acerca de um homicídio e de uma tentativa de homicídio, foram ao hospital onde estava Ricardo e, ao chegarem ao local do crime, localizaram Willemar, que, por sua vez, informou que o celular de Ricardo estava na casa de Eduardo. Como os policiais pretendiam averiguar o motivo do crime, foram até a casa de Eduardo, onde obtiveram autorização pará entrar.
    Destaco os depoimentos prestados em juízo, pelos policiais, esclarecendo que a entrada na residência de Eduardo foi autorizada pelo morador:
    [...]” (págs. 71-72 do documento eletrônico 5). 
    Assim, para dissentir da decisão adotada pelo Tribunal a quo, nesses pontos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    No tocante à busca e apreensão, observo ainda que o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido por esta Corte no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 
    No mais, para dissentir do acórdão impugnado quanto a não configuração de tráfico privilegiado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, também seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Lei 11.343/2006), de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nessa linha, cito os seguintes julgados desta Corte: 
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a quantidade de drogas apreendida constitui elemento que pode ser validamente valorado no dimensionamento do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Precedentes.
    2. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes.
    3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
    4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 936.145-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 830.221-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. […]. OFENSA REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 NÃO CARACTERIZADA (TEMA 339). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). AGRAVO DESPROVIDO. […] 3. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, deu provimento parcial ao recurso ministerial para condenar os recorrentes por crime de associação para o tráfico, afastar a causa de diminuição de pena, indeferir o pedido de revogação de prisão preventiva e confirmar o perdimento dos bens utilizados na prática delituoso. Eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Configurada essa situação, revela-se inviável o conhecimento do apelo. […] 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.132.345-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    O ARE de Willemar de Almeida Dantas não merece melhor sorte, uma vez que o recorrente deixou de atacar o fundamento da decisão agravada.
    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 
    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte.
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma - grifei). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 
    1. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.
    2. Ausência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário.
    3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente de acórdão de segunda instância que majora a pena, com repercussão no cálculo prescricional. Precedentes.
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 760.280-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma - grifei). 
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator